Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719234-09.2024.8.07.0003 RECORRENTE: L'CAR CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA LTDA RECORRIDOS: CLAUDIMAR PEREIRA BRAGA E RAFAELA STEFANY LEMOS BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFICINA. VEÍCULO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais no importe de R$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) estabelecer se há responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço; (iv) examinar o cabimento à indenização por dano moral; (v) apurar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA 4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. 5. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes se enquadram no conceito de consumidores e fornecedora de serviços, nos termos do art. 2o, caput, e 3o do CDC. 6. No caso, aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. Sob esse prisma, para a reparação/compensação pelos danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito/vício do serviço e o prejuízo acarretado ao consumidor, independentemente da existência de culpa 7. No caso dos autos, a apelante não comprovou a ausência de falha na prestação do serviço ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC. Os documentos constantes dos autos demonstram vício no serviço prestado pela apelante. 8. A indenização por danos morais é devida, pois a demora excessiva na execução do serviço e necessidade de repetidas intervenções justificam a condenação por danos morais. 9. O valor fixado na sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos. 2. A sentença devidamente fundamentada não é nula. 3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do CDC, e independe de culpa. 4. A responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço justifica a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 371, 373, 489, II e §1o, IV; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 20; CC, arts. 884 e 944. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1999091, 0721388-80.2023.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; córdão 1679116, 0709370-21.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no PJe: 13/03/2023; etc. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL C/C DANO MORAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença que condenou a embargante ao pagamento de R$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar teses mencionados pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 4. O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Se a parte embargante não concorda com a fundamentação do acórdão, deve recorrer às instâncias superiores pela via processual adequada, pois a questão não pode ser resolvida por embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da CF, 370, 371, caput e inciso II, e 464, §1o, todos do CPC, sustentando que o julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida negou à insurgente o direito de produzir prova essencial e ocasionou cerceamento de defesa. Expõe que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de fato, já estiver suficientemente comprovada nos autos. Suscita dissídio jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 112, 421-A, 422 e 425, todos do Código Civil, aduzindo que houve ampliação indevida da obrigação contratual, imputando à insurgente dever não pactuado, qual seja, a substituição integral do câmbio. Argumenta que a obrigação do prestador de serviços deve ser interpretada restritivamente, conforme avençado no contrato, sendo vedado impor-lhe encargos não contratados. Assinala divergência jurisprudencial com julgados do STJ; d) artigos 373, inciso I, e 464, §1o, do CPC, defendendo que a condenação foi baseada em documentos unilaterais e apócrifos, sem contraditório e sem valor pericial. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; e) artigos 186 e 927, ambos do CC e 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os danos materiais alegados decorreram de decisão autônoma dos recorridos (aquisição de câmbio em Goiânia), inexistindo nexo de causalidade com a conduta da recorrente. f) artigos 884 e 944, ambos do CC, porque não houve violação a direito da personalidade, mas mero inadimplemento contratual, insuficiente para ensejar indenização moral. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial indicando julgados do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais majorados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 370, 371, caput e inciso II, 373, inciso I, e 464, §1o, todos do CPC, 112, 186, 421-A, 422, 425, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais majorados, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015